Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA. PROVAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de favorecer o acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
2. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da participação do réu no crime narrado na denúncia, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo e na previsão do art. 386, VII, do CPP.
3. Recurso conhecido e provido.